Tribunal: STF
Processo: HC 228148
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DAS CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS DO INTERROGATÓRIO DO RÉU: REEXAME DE PROVAS. NULIDADE RELATIVA: PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2023, por Pedro Henrique Monteiro e outra, advogados, em benefício de Alessandro Beltrame Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 8.5.20023, pelo qual desprovido agravo regimental, mantida a decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conhecera do Habeas Corpus n. 799.522/SC.



O caso



    2. Consta da inicial que “o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado por infração ao disposto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por 30 (trinta) vezes, na forma do art. 71 do CP, ao art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e ao art. 243 da Lei n. 8.069/90, também na modalidade de crime continuado, observada a regra do art. 69 do CP”.



     3. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apenas para “reconhecer a ocorrência de crime único de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), no que tange aos Fatos 3, 4 e 5 descritos na denúncia, contudo sem repercussão na reprimenda". Consta na ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POR TRINTA VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.346/06), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI 
N. 12.850/13) E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA E CIGARROS A CRIANÇA E ADOLESCENTE (ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ARGUIDA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO, SOB A TESE DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 188 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATO NO QUAL VIGORA O SISTEMA PRESIDENCIALISTA. TESE AFASTADA. INSURGÊNCIA DIRECIONADA À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA UNICIDADE DE CRIMES EM RELAÇÃO À PARTE DAS CONDUTAS, COM AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE VERBOS NUCLEARES SOB O MESMO IMPULSO CRIMINOSO, EM CONTEXTOS FÁTICOS NÃO DISSOCIADOS. CRIME PERMANENTE E DE AÇÃO MÚLTIPLA. DELITO ÚNICO. DOSIMETRIA. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, COM AFASTAMENTO DO INCREMENTO FUNDADO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06, E DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DESCRITA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS POR ESTE TRIBUNAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO REQUERENTE. REVISÃO QUE NÃO PODE TER A NATUREZA DE UM SEGUNDO RECLAMO DE APELAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO, NESSA EXTENSÃO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE DEFERIDO. 1. Não merece guarida a tese de nulidade do interrogatório, quando não evidenciada mácula capaz de invalidar o ato, o qual fora procedido em observância do art. 188 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: ‘Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante’. 2. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 é de natureza permanente e tipifica a prática de diversos verbos nucleares (crime de ação múltipla). Quando de sua prática, a pluralidade de atos típicos, sob um mesmo impulso criminoso, não enseja a consumação de delitos autônomos entre si, mas sim de um único crime. 3. ‘[...] É descabido o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir o acerto do decisum, que já foi dirimido em recurso de apelação, mormente quando coincidentes as teses formuladas’. (TJSC – Revisão Criminal n. 4000954- 42.2017.8.24.0000, de Brusque, Seção Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 29/03/2017)” (doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 799.522/SC. Sustentou constrangimento ilegal pela afronta ao sistema acusatório no interrogatório do réu, decorrente da alegada inobservância dos arts. 3º-A e 212 do Código de Processo Penal. Em 15.3.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração nos termos seguintes:



    “(...)



    De antemão, observa-se o acórdão impugnado transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’, e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República. Nesse sentido: (…)



    Cumpre registrar que, ‘diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.’ (AgRg no HC 685.598/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021; sem grifos no original). 



    Sendo assim, passo a analisar a demanda, a fim de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. 



    No que concerne à alegação de violação do art. 3º-A do CPP, em 22/01/2020, o Ministro Luiz Fux, por liminar, determinou, nos autos da ADI 6299 MC/DF, a suspensão da eficácia, dentre outros, ‘(a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (arts. 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)’. 



    Quanto à nulidade por violação ao art. 212 do CPP, assim consignou o Tribunal a quo na revisão criminal: 



    ‘Em primeiro lugar, no que tange à alegada nulidade, em decorrência de ofensa ao sistema acusatório, dado o protagonismo desempenhado pela Juíza a quo durante o interrogatório, tenho que razão não assiste ao requerente. Isso porque, o art. 212 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que ‘As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha’, diz respeito tão somente à inquirição de testemunhas, não se aplicando ao interrogatório do réu, que vem regulado pelo art. 188 do mesmo diploma legal e dispõe que o referido ato será conduzido pelo juiz e, ao final, possibilitada a interferência das partes. A propósito, eis o teor do art. 188 do Código de Processo Penal: ‘Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante’. Dessa forma, portanto, ‘[...] ao contrário do que se dá com os depoimentos de testemunhas e do ofendido, em relação aos quais vigora o sistema de crossexamination (CPP, art. 212), o interrogatório continua submetido ao sistema presidencialista, devendo o juiz formular as perguntas antes das reperguntas das partes’. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. I, 2ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2012, ps. 939/940).’ (e-STJ, fls. 19). 



    Primeiro, deve-se consignar que o interrogatório é regido pelo art. 188 do CPP, e não pelo art. 212 do CPP. Portanto, o art. 188 determina que o juiz deve proceder ao interrogatório, e depois indagar as partes para complementar a inquirição, o que afasta qualquer alegação de error in procedendo da Magistrada. 



    Ademais, nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Confira-se:  (…)



    No caso, não se demostrou o referido prejuízo, de maneira que não houve debate nas instâncias ordinárias acerca do conteúdo das perguntas formuladas pela Magistrada na oportunidade do interrogatório do paciente, não sendo possível nessa via estreita adentrar no conteúdo da audiência, seja por importar em supressão de instância. 



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 1-5, doc. 3).



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º-A DO CPP. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF NA ADI 6299 MC/DF. NULIDADE. INTERROGATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMOSTRADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão impugnado transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’, e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República 2. No que concerne à alegação de violação do art. 3º-A do CPP, em 22/1/2020, o Ministro Luiz Fux, por liminar, determinou, nos autos da ADI 6. 299 MC/DF, a suspensão da eficácia, dentre outros, ‘(a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (arts. 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)’. 3. Deve-se consignar que o interrogatório é regido pelo art. 188 do CPP, e não pelo art. 212 do CPP. Portanto, o art. 188 determina que o juiz deve proceder ao interrogatório, e depois indagar as partes para complementar a inquirição, o que afasta qualquer alegação de error in procedendo da Magistrada. 4. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. 5. Não se demostrou o referido prejuízo, bem como não houve debate nas instâncias ordinárias acerca do conteúdo das perguntas formuladas pela Magistrada na oportunidade do interrogatório do paciente. Sendo assim, é inviável nessa via estreita reexame fático-probatório, bem como por importar em supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido” (fls. 6-12, doc. 3). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa reitera o argumento de afronta ao sistema acusatório, pela suposta “atuação ativa e de protagonismo desempenhada pelo juízo a quo durante o interrogatório” com “comprometimento ao actum trium personarum” e inobservância dos arts. 3º-A e 212 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que “a magistrada de primeiro grau exerceu verdadeiro protagonismo durante o interrogatório do paciente, assumindo a posição que deveria ter sido destinada ao Ministério Público”. 



    Sustenta que, no depoimento, seria possível perceber que “a togada se utiliza da linguagem corporal do acusado para tentar tensioná-lo e criar uma narrativa (subjetiva) de que o acusado estava nervoso e demonstrava culpa. Ademais, percebe-se que[,] ao questionar o valor em que a cocaína era vendida, a magistrada por diversas vezes pressiona Alessandro a estipular, ainda que aproximadamente, um valor para o espúrio”. 



    Alega que “não estamos diante de uma nulidade relativa, mas sim de uma nulidade absoluta por se tratar de interesse público, tendo em vista que a atuação da magistrada contrariou ditames constitucionais, como os princípios do juiz natural, do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e da imparcialidade do juiz, previsto no art. 8º da CADH, que, ressalta-se, é materialmente constitucional e possui caráter supralegal”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) Antes de qualquer trâmite processual após cadastro do presente remédio heroico no sistema, requer seja certificado aos autos o recebimento das mídias referentes aos interrogatórios mencionados nos fundamentos jurídicos, que serão enviados a Vossas Excelências por estes procuradores por meio de dispositivo Pen Drive, via correios/sedex, de forma imediata após emissão de número dos autos desta egrégia Corte; b) A concessão da ordem de Habeas Corpus – de ofício, caso necessário para reconhecer a nulidade do interrogatório realizado durante a instrução processual, com a consequente necessidade de refazimento do referido procedimento, bem como todos os demais atos processuais realizados, tudo em razão do protagonismo exercido pelo juízo singular, configurando ofensa ao sistema acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, sendo posteriormente impugnada e confirmada em revisão criminal julgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Pelo que se depreende dos documentos juntados nestes autos, as instâncias antecedentes afastaram a alegada afronta ao sistema acusatório, assentando que a magistrada processante não se dirigiu diretamente às testemunhas, sendo manifesto o equívoco da defesa ao afirmar a inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (que trata do depoimento de testemunhas), sendo lícita a formulação de perguntas diretamente ao acusado, nos termos do art. 188 daquele mesmo código processual.



    9. A pretensa releitura da instrução processual para avaliar-se “a linguagem corporal da magistrada”, seu apontado “protagonismo” durante o interrogatório ou a adoção de entendimento diverso do manifestado pelo Tribunal de origem sobre a inexistência de “mácula capaz de invalidar o ato”, exigiriam reexame do acervo probatório dos autos, incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.265-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE VOTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (…) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 205.735-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021). 



    10. Registre-se, ademais, ser incontroverso que, durante o interrogatório, a defesa não fez qualquer impugnação à atuação da juíza processante na condução da instrução, somente tendo suscitado a pretensa nulidade processual em revisão criminal, a dizer, após o trâmite da ação penal e seu trânsito em julgado.



    A eventual discordância dos impetrantes sobre a defesa efetuada pelos advogados que atuaram antes não desqualifica nem torna inepta a defesa então realizada. Assim, ainda que tivesse sido demonstrado nulidade, o que não se deu, ela seria relativa e teria contado com a colaboração da defesa, que sobre ela não se manifestou nem se insurgiu na primeira oportunidade, não sendo possível suscitá-la anos depois, em revisão criminal, por se tratar de matéria preclusa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se conhece de impetração substitutiva de agravo regimental, conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, ressalvadas as excepcionais hipóteses de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 2. A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC n. 221.919-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 
DJe 10.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022). 



    “INTERROGATÓRIO – IMPUTAÇÕES DIVERSAS – VEICULAÇÃO DE PERGUNTAS ABRANGENTES – CONEXÃO PROBATÓRIA. Sendo realizado o interrogatório de modo a abranger as diversas imputações retratadas nos processos, descabe cogitar de nulidade. Vinga a concentração dos atos judiciais, presente a conexão. INTERROGATÓRIO – FORMA. Consubstancia nulidade relativa, sujeitando-se à preclusão, vício no tocante à forma do interrogatório, verificada a concentração quanto a vários processos e considerada a conexão probatória” (HC n. 96.468, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.2.2011).



    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE INTERROGATORIO JUDICIAL – NULIDADE RELATIVA – CONVALIDAÇÃO PELA FALTA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM INDEFERIDA. - A falta do ato de interrogatório em juízo constitui nulidade meramente relativa, suscetível de convalidação, desde que não alegada na oportunidade indicada pela lei processual penal. - A ausência da arguição, ‘opportuno tempore’, desse vício formal, opera insuperável situação de preclusão da faculdade processual de suscitar a nulidade eventualmente ocorrida. Com essa preclusão temporal, registra-se a convalidação do defeito jurídico apontado. - A nulidade relativa, qualquer que ela seja, ocorrida após a prolação da sentença no primeiro grau de jurisdição, deve ser arguida, sob pena de convalidação, nas razoes de recurso. Precedentes da Corte” (HC n. 68.490, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2011).



    11. Não se comprova, na espécie, manifesto constrangimento ilegal, teratologia ou contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se tendo situação autorizativa de concessão da ordem de ofício.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora